Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 64 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O prazo para o encerramento da instrução criminal não é analisado por critérios puramente matemáticos. Na espécie, não há excesso de prazo injustificado e atribuível à acusação ou ao Juízo. O adiamento da audiência de continuidade da instrução, designada para data próxima, atendeu pedido exclusivo da defesa, que insistiu na oitiva de testemunha faltante. Retardo imputável à própria defesa.
Inexiste constrangimento ilegal quando o excesso de prazo é provocado pela defesa. Incide, na espécie, a Súmula n. 64 do STJ.
Ordem denegada.